Tribunal: STF
Processo: RE 1431127
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Em 26.4.2023, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA NÃO PADRONIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DE 17.4.2023. MANUTENÇÃO DA AÇÃO NA JUSTIÇA SENTENCIANTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL CONCEDIDA NO TEMA 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 24). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 2.5.2023, o Estado do Rio Grande do Sul interpôs, em 14.6.2023, tempestivamente, agravo regimental (e-doc. 50). 



    3. O agravante assinala ser “preciso ressaltar que a presente ação não trata de conflito de competência (objeto da cautelar deferida no Tema 1.234/STF), mas sim recurso extraordinário em face de decisão definitiva de mérito, em que foi concedida à parte autora a dispensação de tecnologia não padronizada no SUS” (fl. 2, e-doc. 49).



    Afirma que “merece reforma o enquadramento da presente hipótese nos itens 5.2 e 5.3 dos parâmetros fixados, tendo em vista que se trata de hipóteses em que há conflito de competência em discussão” (fl. 2, e-doc. 49).



    Sustenta que, “considerando tratar-se de processo em fase de recurso extraordinário, cuja matéria debatida coincide inteiramente com o tema afetado em sede de repercussão geral, a melhor solução ao presente caso é determinar a suspensão do processo, para que o recurso aguarde a decisão de mérito definitiva do Tema 1.234/STF” (fl. 3, e-doc. 49).



    Pede pela reconsideração da decisão agravada para “determinar a suspensão do processo até a solução do Tema 1.234/STF” (fl. 3, e-doc. 49). 



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao agravante. 



    Pela plausibilidade das razões expostas pelo agravante, de se concluir dever retornar o presente recurso ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    5. Tem-se na ementa do julgado proferido pela Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul, que o recorrente pretende seja reformado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DESCABIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO DESCONSTITUÍDA. 



    1. Não há falar em ausência de responsabilidade da parte demandada pelo fornecimento da medicação pretendida na inicial, pois, consoante entendimento já sedimentado no STF, que reconheceu a Repercussão Geral da matéria no RE 855178, a responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária, devendo o Estado, nas três esferas de poder, prover as condições ao seu pleno exercício, desenvolvendo, por meio do Sistema Único de Saúde – SUS, ações e serviços públicos de forma integrada, ainda que descentralizada. 



    2. Por outro lado, a jurisprudência tem entendido que a decisão do TEMA 793 do STF não afastou a solidariedade dos entes públicos nas ações que visam o fornecimento de tratamento de saúde. Isso porque, há decisões, posteriores, do próprio STF, entendendo que o referido Tema reafirmou a responsabilidade solidária nas ações dessa natureza. 



    RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME” (fl. 1, e-doc. 18). 



    Em 8.9.2022, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243- RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia quanto à “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamento registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS’’ (Tema 1.234). Tem-se na ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 13.9.2022). 



    Em decisão proferida em 17.4.2023, o Ministro Gilmar Mendes, então Relator desse recurso paradigma, afirmou vislumbrar “controvérsia maior, cerne dos conflitos de competência que aportaram no Superior Tribunal de Justiça e da própria afetação do IAC 14, de modo que a inclusão obrigatória da União no polo passivo dessas ações judiciais pode implicar tumulto processual e prejuízo à concretização do direito fundamental à saúde”, e propôs “solução intermediária e provisória”, que “de forma alguma fecha as portas a conclusões diversas no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral, inclusive em relação aos medicamentos padronizados”, situação na qual se insere a controvérsia trazida na espécie. 



    Na sessão virtual extraordinária de 18.4.2023, este Supremo Tribunal referendou a decisão proferida em 17.4.2023 pelo Ministro Gilmar Mendes, no sentido de conceder parcialmente a tutela provisória incidental no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da repercussão geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 



    “5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429-ED segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário” (RE n. 1.366.243-TPI-Ref, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.4.2023).



    6. Com fundamento no Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal tem determinado o sobrestamento na origem de processos nos quais se discute controvérsia referente à responsabilidade estatal pelo fornecimento de medicamentos e procedimentos médicos, ainda que esse medicamento esteja incorporado às políticas públicas de saúde. Assim, por exemplo: 



    “Direito administrativo. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário. Fornecimento de medicamento incorporado ao SUS. Controvérsia submetida à repercussão geral. Tema 1.234. Devolução dos autos à origem. 1. A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no RE 1.366.243-RG, paradigma do Tema 1.234 (legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS). 2. Recentemente, o Min. Gilmar Mendes, relator do RE 1.366.243-RG, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinário que tratem sobre a controvérsia, ressaltando que ‘a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde’. 3. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC” (RE n. 1.365.462-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.5.2023).



    “RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. 2. A jurisprudência de ambas as Turma desta Suprema Corte têm consolidado o entendimento no sentido de que, quer na hipótese em que o fármaco já se encontre incorporado às políticas públicas do SUS, ou naquela em que ele ainda não tenha recebido a devida padronização ou incorporação ao sistema, presente se revela a necessidade da formação de um litisconsórcio necessário na ação de origem, ante o dever da autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação rejeitados” (Rcl n. 52.258-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2022).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    7. Este Supremo Tribunal fixou entendimento de ser irrecorrível a decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971- AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022). 



    8. O sobrestamento deste processo não impede que o Tribunal de origem adote as providências judiciais cabíveis para a agravada receber e manter assegurado o procedimento médico adequado até a definição do Tema 1.234 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. 



    9. Pelo exposto, torno sem efeito a decisão agravada e determino a devolução imediata destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mantido o tratamento determinado pelo juízo estadual até o reexame da matéria pela autoridade judiciária competente. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora